Tribunal: TJDFT
Processo: 0712304-95.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0712304-95.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LIEGE BUENO PORTELA, ALEX ZARKADAS BRANCO LINDOSO APELADO: INVERSO BAR, VERSOS E RESTAURANTE LTDA D E S P A C H O Verifica-se que o Ministério Público atuou no feito em 1o grau de jurisdição (Id 59909731 e Id 62380068). Sendo assim, encaminhe-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para manifestação, no prazo legal. P. I. Brasília/DF, 8 de agosto de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator